Tribunal: CARF
Processo: 15540.720002/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720002/2021-11
ACÓRDÃO
1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VITALIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso de Ofício quando o
valor exonerado de tributo e encargos de multa é inferior ao limite de
alçada vigente na data do julgamento em 2a instância. Inteligência da
Súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 2, de 17/01/2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 35904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
2
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração' de multa pelo
descumprimento dos prazos para apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da
Escrituração Contábil Fiscal ( ECF), conforme abaixo reproduzido:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECO)
O 5ujeito passivo descumpriu, aprazo estabelecido parou apresentação da
Escrituração Contábil Digitai (ECO), exigida nos termos do art. 16 da Lei n• 9.
779/99, bm como art. 11 da Lei 8218/91, ensejando na aplicação de muita,
conforme exposto o seguir.
A Empresa deixou de apresentar sua ECD no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/05/2017, conforme
dispunha o artigo 50 da Instrução Normativa RFS N1420/13, aplicável na ocasião.
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECO após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme dispõe a Lei 8218/91 em seu artigo 12, inciso 114 o muita aplicada é:
III - multo equivalente o 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no penado a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação o dos registros e
respectivos arquivos.
Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, dispõe:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicos que utilizarem o Sistema Púbico
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidos:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se o obrigações for cumprida no prezo
fixado em intimação.
Uma vez que a empresa cumpriu a obrigação antes de haver intimação para que
o fizesse, aplica-se a redução prevista no inciso II.
Fl. 35905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
3
Embora tenha a empresa feito constar em sua ECD o total de R$ 138.476.79Z07
como receita, constatamos que houve uma receita omitida de R$ 74.498.961,78,
do que resultou uma receita total de R$ 212. 97.5 753, 85, conforme consta nas
informações do Processo 10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todos as
intimações feitas e respostas trazidos ao longo da auditoria, bem como no
Processo 15540.720001/2021- 77, Auto de Infração onde foram lançados os
valores de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 2.129.757,54.
O resumo referente aos valores do que foi exposto se encontra no quadro a seguir:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)
O sujeito passivo descumpriu o prazo estabelecido para a apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99,
bem como art. 3° do Instrução Normativa RFB N°1422, ensejando na aplicação de
multa, conforme exposto a seguir.
A empresa deixou de apresentar sua ECF no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/07/2017, conforme
dispunha o artigo 32da Instrução Normativa RFB N°1422/13:
“Art. 39A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira.”
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECF após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme disposto na IN 1422 em seu artigo 6°:
Art. 6°A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real,
nos prazos fixados no art. 3', ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art.
89-A do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei n912.973, de 13 de maio de 2014.
Por outro lado, o mencionado artigo 8*-A do Decreto-Lei 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, com redação dada pela Lei N° 12.973 de 13 de maio de2014,
dispõe:
Fl. 35906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
4
Art. 8o-A O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso Ido caput do art. 8*, nos prazos fixados no ato normativo a que se
refere o seu § 3', ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou
omissões, fica sujeito às seguintes multas: (incluído pela Lei 12.973, de
2014).
- equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se
refere o apuração, limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro;
§ 4° Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido antes do Imposto de Renda e do
Contribuição Soda/ do último período de apuração informado, atualizado
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
Selic, até o termo final de encerramento do período o que se refere a
escrituração.
Foi verificado que, embora o contribuinte tenha registrado em sua contabilidade
prejuízo de R$ 18.534.137,89, no ano de 2016 houve lucro de R$ 55.964.823,89
por conta da receita de R$ 74.498.961,78 omitida, conforme consta nas
informações do Processo 10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todas as
intimações feitas e respostas trazidos ao longo da auditoria, bem como no
Processo 15540.720001/2021-77, Auto de Infração onde foram lançados os
valores de IRPJ, CSLL, COFIAIS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 5.596.482,39.
O cálculo da multa, 0,25% sobre a base de cálculo do IR por cada mês de atraso,
resultou no total de R$ 3.357.889,43.
Uma vez que o contribuinte apresentou a ECF depois de iniciado o procedimento
fiscal mas antes de ser intimado para apresentara declaração, aplica-se a redução
de 25% sobre o valor da multa, do que resulta R$ 2.518.417,08 como valor da
multa aplicada.

Com base no art. 135, inc. III, do CTN2, foram incluídos como responsáveis
tributários os, à época, sócios-administradores Hasenclever Correa da Silva, CPF 164.780.376-49, e
Sérgio de Oliveira Duarte, CPF 749.851.837-68:
Uma vez que a empresa:
Até o momento do início do procedimento fiscal, não havia declarado, para o ano
de 2016, qualquer receita ou resultado ao Fisco, nem transmitido seus registros
contábeis do que resultaram autuações pela não entrega da ECF e da ECD no
prazo legalmente estabelecido; Mesmo tendo entregue as declarações após o
Fl. 35907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
5
início do procedimento fiscal, as apresentou com omissões que interferiram
desfavor do Fisco, conforme demonstrado no processo 15540.720091/2021-77,
pela omissão no registro de receitas recebidas de suas atividades, caracterizando-
se assim o dolo de sua conduta.
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Hasendever Correa da Silva,
CPF 164.780.376-49, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo
135, inciso do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Sérgio de Oliveira Duarte, CPF
749.851.837-68, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo 135,
inciso do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
O sujeito passivo principal e os responsáveis tributários foram cientificados dos
Autos de Infração nas seguintes datas:

Em 19/02/2020, a Vitalis apresentou a impugnação de fls. 35.833 a 35.839
alegando, em síntese, que a Autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal teria incorrido
em erro no momento de apurar as bases de cálculo das multas pelo atraso na entrega da ECD e da
ECF:
DO ERRO DA BASE DE CÁLCULO PARA COBRAR MULTA POR ENTREGA FORA DO
PRAZO DA ECF e ECD
Como comprovado, a impugnante em 2016 apresentou prejuízo de R$
18.534.137,89 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, centro e trinta e
sete reais e oitenta e nove centavos).
Para contribuintes optantes pelo Lucro Real, como é ocaso da impugnante, o
cálculo da multa se dá como base o lucro obtido durante o ano que deixou de
apresentar.
Certo de que a impugnante não apresentou lucro e, sim prejuízo no valor de R$
18.534.137,89, não há que se falarem cobrar esse valo exorbitante de multa.
Além disso, a obrigação criada pela entrega fora do prazo do ECF e ECD tem
caráter fiscalizatório. Uma vez que se vincula lucro para calculara multa e o
contribuinte não o obteve, não há como a penalizar por atraso na entrega de suas
informações.
Cobrar uma multa nesse patamar seria deixar de lado a função social que toda
empresa tem.
Ademais, não está se falando em deixar de pagar impostos.
O que está se demonstrando é que não cabe cobrar multa pela entrega fora do
prazo de ECF e ECD de contribuintes que sequer obtiveram lucros no período.
Fl. 35908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
6
A Vitallis Indústria de Alimentos LTDA invoca os princípios da vedação ao confisco e
da proporcionalidade, transcrevendo doutrina e jurisprudência relacionadas à matéria e, ao final,
apresenta o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto e da insubsistência do presente Auto de Infração,
REQUER
a) O recebimento da presente impugnação tempestivamente;
b) Que seja distribuído por dependência para que seja julgado juntamente com o
processo 15540-720.001/2021-77;
c) A improcedência do Auto de Infração em razão de sua base cálculo ter sido
calculada a partir de um erro constante no processo 15540-720.001/2021-77;
d) A improcedência do Auto de Infração em razão da Vedação ao Confisco;
e) A improcedência do Auto de Infração em respeito aos princípios constitucional
da proporcionalidade e razoabilidade

Os responsáveis tributários Hasenclever Correa da Silva e Sergio de Oliveira Duarte
não apresentaram impugnação no prazo previsto na legislação tributária.

Em sessão de 2 de setembro de 2021 (e-fls.35.842) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A impugnação ao lançamento no PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada pela DRJ
na mesma sessão de julgamento do caso tratado nestes autos.
A impugnação do processo PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada procedente,
entendo os julgadores que não houve apuração de lucro tributável, mas prejuízo fiscal. Por este
motivo, os efeitos daquele julgamento refletiram no caso aqui tratado.
Assim, como a base de cálculo para a multa por atraso na entrega na ECD é o
faturamento, o lançamento foi retificado para se adequar ao valor declarado pela própria empresa
na ECD (transmitida em atraso).
E quanto à multa por atraso na entrega da ECF, foi reapurada a base de cálculo,
adotando-se o último valor de lucro líquido declarado, que no caso, foi o do ano de 2001.
Ao final, as multas foram recalculadas, com redução dos seus montantes, conforme
tabela abaixo:

Fl. 35909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
7
Ciente da decisão de primeira instância em 04/11/2021 (e-fls. 35.868), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/12/2021 (e-fls. 35872), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ de parte do valor lançado em relação às multas por atraso na entrega das declarações
ECD e ECF, reduzindo o valor global lançado de R$ 4.115.735,23 para R$ 1.091.448,68
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, o valor total dos créditos tributários lançados é de R$ R$
4.115.735,23, dos quais foram mantidos R$ 1.091.448,68.
Portanto, o próprio valor lançado é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 35910
DF CARF MF
Original